Tribunal: STF
Processo: ARE 1517948
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Homicídio qualificado. Circunstâncias judiciais. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que julgou procedente pedido revisional para redimensionar pena imposta ao ora agravado.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.